Tribunal: TJMT
Processo: 1005850-30.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005850-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TOMAS NEMER KAIRUZ TENOURY - CPF: 292.258.388-08 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVADO), CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.632.017/0001-36 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1005850-30.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

AGRAVADO: ANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - INAPLICABILIDADE DO CDC -CONSTITUIÇÃO EM MORA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - SEGURO PRESTAMISTA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículos objeto de cinco cédulas de crédito bancário garantidas por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há relação de consumo apta a ensejar a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; (ii) aferir se a divergência na numeração dos contratos nas notificações extrajudiciais invalida a constituição em mora; (iii) examinar se a capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária configura abusividade contratual; (iv) analisar se a contratação de seguro prestamista caracteriza venda casada vedada pelo ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3. A teoria finalista do direito consumerista afasta a aplicação do CDC quando os bens financiados se destinam à atividade produtiva empresarial, não configurando destinação final econômica, razão pela qual inexiste relação de consumo no financiamento de veículos utilizados como instrumentos de trabalho.

4. A constituição em mora resta validamente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, conforme Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, sendo que meros erros materiais na numeração dos contratos não invalidam o ato quando os demais elementos identificadores permanecem corretos e inequívocos.

5. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano mostra-se legítima nos contratos celebrados após a Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo desnecessária a indicação numérica da taxa diária quando as parcelas são fixas e as taxas mensal e anual encontram-se claramente estabelecidas, conforme orientação do Tema 246 do STJ.

6. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando facultada ao consumidor a opção de contratar ou não o seguro, constituindo garantia acessória legítima amplamente admitida na prática bancária, conforme tese firmada no Tema 972 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de financiamento com alienação fiduciária quando os bens se destinam à atividade produtiva empresarial, afastando-se a inversão do ônus probatório. 2. A constituição em mora resta validamente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo que erros materiais na numeração dos contratos não invalidam o ato quando os demais elementos identificadores permanecem corretos. 3. A capitalização diária de juros é legítima nos contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000 quando expressamente pactuada, dispensando-se a indicação numérica da taxa diária quando as parcelas são fixas e as taxas mensal e anual estão claramente estabelecidas. 4. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando facultada ao devedor a opção de contratar."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CEREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
contra a decisão proferida nos autos da
ação de Busca e Apreensão nº

1000251-96.2026.8.11.0037
, ajuizada por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão dos veículos descritos na inicial, conforme ID. 219879379 dos autos principais.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que o magistrado não observou: a) a nulidade das notificações extrajudiciais por divergência nas numerações dos contratos; b) abusividades contratuais, quais sejam: capitalização diária de juros sem informação da taxa diária e venda casada de seguros.

No mais, defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso com a inversão do ônus da prova e, ao final pugna
pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
, determinando-se a imediata restituição dos veículos.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 348634895.

Contrarrazões no ID nº 350662884, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

In casu
, extrai-se que a agravante
CEREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
firmou cinco (5) cédulas de crédito bancário com o agravado
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
, com as seguintes especiações:

“[...] Em data de 27/01/2023 [...] a Cédula de Crédito Bancário – CDC, firmada sob o nº 1790112885, para financiamento com garantia de alienação fiduciária e outras garantias pessoais, no valor total de R$ 1.369.245,25 [...], a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas mensais, no valor de R$ 35.488,85 [...] cada, sendo a dívida renegociada na data de 21/10/2025, através do Instrumento Particular de Confissão de Dívida/Renegociação e Aditamento Contratual anexo, no valor de R$ 918.912,25 [...], a serem pagos em 38 (trinta e oito) parcelas mensais [...]”

[...] Em data de 23/02/2023 [...] a Cédula de Crédito Bancário - CDC, firmada sob o nº 1790113903, para financiamento com garantia de alienação fiduciária e outras garantias pessoais, no valor total de R$ 1.400.657,47 [...], a serem pagos em 57 (cinquenta e sete) parcelas mensais, no valor de R$ 39.520,38 [...] cada, sendo a dívida renegociada na data de 21/10/2025, através do Instrumento Particular de Confissão de Dívida/Renegociação e Aditamento Contratual anexo, no valor de R$1.044.284,25 [...], a serem pagos em 39 (trinta e nove) parcelas mensais [...]

“[...] Em data de 22/03/2023 [...] a Cédula de Crédito Bancário - CDC, firmada sob o nº 1790114918, para financiamento com garantia de alienação fiduciária e outras garantias pessoais, no valor total de R$ 1.411.569,96 [...], a serem pagos em 57 (cinquenta e sete) parcelas mensais, no valor de R$ 39.937,15 [...], sendo a dívida renegociada na data de 21/10/2025, através do Instrumento Particular de Confissão de Dívida/Renegociação e Aditamento Contratual anexo, no valor de R$ 1.039.913,85 [...], a serem pagos em 39 (trinta e nove) parcelas mensais [...]”

“[...] Em data de 31/07/2024 [...] a Cédula de Crédito Bancário - CDC, firmada sob o nº 1790131782, para financiamento com garantia de alienação fiduciária e outras garantias pessoais, no valor total de R$ 353.470,88 [...], a serem pagos em 57 (cinquenta e sete) parcelas mensais, no valor de R$ 9.218,58 [...] cada, sendo a dívida renegociada na data de 21/10/2025, através do Instrumento Particular de Confissão de Dívida/Renegociação e Aditamento Contratual anexo, no valor de R$ 336.982,74 [...], a serem pagos em 55 (cinquenta e cinco) parcelas mensais [...].”;

“[...] Em data de 31/07/2024 [...] a Cédula de Crédito Bancário - CDC, firmada sob o nº 1790131936, para financiamento com garantia de alienação fiduciária e outras garantias pessoais, no valor total de R$ 769.144,73 [...], a serem pagos em 57 (cinquenta e sete) parcelas mensais, no valor de R$ 19.334,91 [...] cada, sendo a dívida renegociada na data de 21/10/2025, através do Instrumento Particular de Confissão de Dívida/Renegociação e Aditamento Contratual anexo, no valor de R$ 747.465,55 [...], a serem pagos em 56 (cinquenta e seis) parcelas mensais [...].”
(Sic. ID nº 219879379 – feito originário).

No entanto, como a agravante
“[...] tornou-se inadimplente, deixando de efetuar os pagamentos a partir das prestações vencidas em 17/11/2025, relativamente ao contrato nº 1790113903 e, em 21/11/2025, relativamente ao contrato nº 1790131936 e, em 27/11/2025, relativamente ao contrato nº 1790114918 e, em 07/12/2025, relativamente ao contrato nº 1790112885 e, em 08/12/2025, relativamente ao contrato nº 1790131782, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014 [...]”
, (Sic. ID nº 219879379) o agravado ajuizou a
ação de Busca e Apreensão nº 1000251-96.2026.8.11.0037
, na qual sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão dos veículos indicados na inicial.

Pois bem.

Da Aplicação do CDC e Inversão do Ônus da Prova

No caso, extrai-se do contrato social de ID nº 345804886 que se trata a agravante de pessoa jurídica que atua no ramo de moagem e fabricação de produtos de origem vegetal, tendo contratado financiamentos para aquisição de veículos utilizados em sua atividade empresarial.

Portanto, não se caracteriza, na hipótese, relação de consumo, pois os bens não se destinam ao uso pessoal ou familiar, mas sim à atividade produtiva da empresa.

Consequentemente, não há que se falar em inversão do ônus da prova com base no CDC.

Da alegada nulidade das notificações extrajudiciais - constituição em mora

No tocante à alegada nulidade das notificações extrajudiciais, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, julgou o tema em recursos repetitivos
(TEMA 1.132)
fixando a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Por sua vez, o §2º, do artigo 2º, do Decreto Lei 911/69 estabelece:

“Art. 2º
(...)

§2ºA mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, a mora em si decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e a sua comprovação para os fins previstos nos dispositivos acima, efetiva-se com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR, bastando que tenha sido enviada no endereço informado pelo próprio devedor por ocasião da celebração do contrato.

No caso dos autos, extrai-se da consulta aos autos principais – Busca e Apreensão – que as notificações foram encaminhadas para o local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua empresa consoante dados dos contratos de alienação constantes dos IDs nº 219881851 - Pág. 1/15 – feito originário, tanto que a agravante não nega tal fato.

Neste particular, de se destacar que se porventura, de fato, ocorreu a indicação dos números dos contratos diversos dos números dos contratos firmados entre as partes nas notificações, a mera divergência não afasta a mora da agravante, porquanto as demais informações constantes refletem os dados exatos dos contratos firmados pelo devedor, tais como: endereço, valor das parcelas, datas dos vencimentos e saldos devedores, ensejando meros erros materiais.

Assim, o mero erro material nas notificações quanto aos números dos contratos não invalidam as constituições em mora do devedor, se os demais dados nelas mencionados conferem com o pactuado, no caso as Cédulas de Crédito Bancário – CDC, firmadas sob os nºs 1790112885, 1790113903, 1790114918, 1790131782 e 1790131936, das quais restou incontroverso que a devedora/agravante deixou de adimplir as parcelas contratadas, pelo que escorreita a decisão ao deferir a liminar de busca e apreensão do agravado.

Da capitalização de juros

Quanto à alegada abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS (
Temas

246
e
247
), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa nas
cláusulas “3 – JUROS REMUNERATÓRIOS
” dos contratos em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, os contratos foram firmados respectivamente em 27/01/2023, 23/02/2023, 22/03/2023 e 31/07/2024, muito tempo após ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Nesse particular, cabe destacar que, conquanto exista, precedentes persuasivos no sentido de que, no caso de pactuação de capitalização de juros em periodicidade diária, seria necessária a indicação numérica da taxa percentual de juros ao dia como defende o douto patrono do requerido, o fato é que o paradigma não exige tal filigrana para a eficácia e exigibilidade do contrato.

O que importa no caso é que o contrato foi pactuado com parcelas fixas, com
quantum
certo, sem qualquer encargo flutuante que possa dar ensejo ao aumento de seu valor unitário da parcela com o passar do tempo, de modo que o mutuário apelado não pode, após a contratação, querer criar uma manobra para pagar uma prestação inferior à legitimamente assumida.

A representação numérica do percentual da eventual taxa diária em nada alteraria o valor da prestação, que fica delimitado pelas taxas de juros mensal e anual devidamente preestabelecida.

Nesse ponto, vale lembrar que, de acordo com o parágrafo único do art. 421 do CC/2002, incluído pela Lei n. 13.874/2019,
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

Aliás, neste sentido, colaciono recentíssimo precedente desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado e de minha relatoria,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTRATO ORIGINÁRIO – DESCABIMENTO – CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A AÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças constitui título executivo extrajudicial válido e suficiente para embasar a ação de busca e apreensão, sendo dispensável a juntada do contrato originário quando o documento de confissão de dívida faz expressa referência às operações anteriores e as ratifica integralmente.

2 - Conforme o Tema 1132 do STJ, “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

3 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

4 – Recurso desprovido.”

(TJMT – RAC Nº 1037010-18.2024.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 15/10/2025, publicado no DJE 24/10/2025)

Portanto, plenamente admitida a cobrança de capitalização diária de juros na forma contratada.

Da alegada venda casada de seguro

Quanto à alegação de venda casada na contratação do seguro prestamista, verifica-se que o seguro foi expressamente pactuado, com ciência prévia da contratante, não configurando imposição indevida.

O seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação da dívida em caso de morte ou invalidez do devedor, constituindo garantia acessória legítima e amplamente admitida na prática bancária.

Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal,
"[...] 8. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando facultada ao consumidor a opção de contratar ou não o seguro, conforme tese firmada no REsp 1.639.259/SP (Tema 972/STJ) [...].”
(TJMT – RAC Nº 10285935720248110015, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2026)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026